Tribunal: TJMT
Processo: 1019186-68.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019186-68.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALOISIO ALMEIDA PARANHA (VÍTIMA), SILVIA REJANE SILVA ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INC. V e VII)
–

PRELIMINAR
NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL

–

PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O M
ÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
–
PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICO MEIO DE PROVA -
RES FURTIVA
NÃO APREENDIDA NA POSSE DO RÉU -

RECONHECIMENTO
PESSOAL
NÃO RATIFICADO EM JUÍZO
-
RECURSO PROVIDO.

1.
“
O
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas
as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"

( HC
652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
3/5/2021)
.

2.
O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio
in dubio pro reo,
que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

3. Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve
estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico.

4.
Embora nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possua significativa força probatória, é imprescindível que esteja corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal.
In
casu
,
ta
l consonância não
verifica
,
vez que não houve a apreensão dos bens subtraídos e, tampouco a confirmação, sob o crivo do contraditório, do r
econhecimento pessoal realizado
perante a Autoridade Policial.

5. Recurso provido para absolver o apelante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON FERREIRA DE MELO

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(MT)
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória para condená-lo
na sanção prevista no

art. 157, §

2o, inciso II, e §

2o-A, inciso I,
c.c
.
art. 61, inciso I,
c.c
.
art. 29
e art. 70, todos do
Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva em
8
(oito)
anos, 5
(cinco)
meses e 18
(dezoito)
dias de reclusão,
além do pagamento de
108
(cento e oito)
dias-multa

(
Id.
223635675
)
.

Em suas razões recursai
s, em preliminar,
a defesa
sustenta
a nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado em sede policial
, entendendo que o
procedimento

não observou
a
s
formalidades previstas no art. 226
,
do Código de Processo Penal
.

No mérito, sustenta
que
estão
ausentes
provas suficientes para manutenção da condenação, pugnando

pela
absolvição.
Alternativamente, não sendo o caso, requer a

redução d
os dias
-
multa fixados em sentença
, aduzindo
q
ue
é
incompatível e desproporcional à
pena privativa de liberdade
aplicada
(Id.
223635683
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(Id.
22
3635685
).

Instada a se manifestar, a
d.
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento

do recurso (Id.
232322671
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WANDERSON FERREIRA DE MELO

contra sentença prolatada pelo

Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(MT)
.

I
–
PRELIMINAR
:

a) Da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico:

Aduz
o apelante
que o reconhecimento realizado nos autos é nulo por não ter observado o art. 226, do CPP
e

que em novo
reconhecimento
realizado
em juízo,
a
s
vítimas não reconheceram o réu como sendo um dos autores do fato e, portanto, não ratificaram o procedimento realizado perante a Autoridade Policial.

Verifico que a nulidade alegada pela defesa está intrinsicamen
te ligada ao mérito da questão e, portanto, opto por realizar a análise das teses
de forma conjunta.

II – DO MÉRITO
:

b) Da insuficiência de provas para condenação:

Aduz o apelante
que a
sentença está alicerçada sobre frágil conjunto probatório,
sendo necessário prevalecer o princípio
in dubio pro reo
em favor do acusado.

A defesa alega que, apesar do reconhecimento pessoal feito na fase inquisitorial, o procedimento não foi ratificado em juízo e, quando em nova oportunidade, sob o crivo do contraditório, as vítimas não reconheceram o acusado.

Além disso, sustenta que nenhum dos bens subtraídos f
oram
encontrados
na posse do acusado
, circunstância que aliada
à
não
confirmação do reconhecimento pessoal
, fragiliza o conjunto probatório dos autos e a possibilidade de s
ustento da condenação (
Id.
223635683).

Verifico que assiste razão à defesa.

Extrai-se
da denúncia os seguintes fatos:

“
(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 08 de julho de 2013, por volta das 19h00min, na residência localizada nos fundos da “Conveniência do
Loi
”, situada na Rua Bahia, no 183, Bairro Cidade Natal, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado WANDERSON FERREIRA DE MELO, juntamente com outro comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si

coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Aloísio Almeida
Paranha
(A.A.P.) e Silva Rejane Silva Almeida (S.R.S.A.) (...).

Na sequência, o denunciado e seu comparsa, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, renderam as vítimas Aloísio Almeida
Paranha
(A.A.P.) e Silva Rejane Silva Almeida (S.R.S.A.), ordenando que Aloísio Almeida
Paranha
(A.A.P.)
deitasse
no chão e não se mexesse.

Enquanto permaneceram no interior da residência e exigiam que lhes entregassem dinheiro, o denunciado e seu comparsa foram extremamente agressivos com as vítimas, desferindo tapas, socos e chutes na vítima Aloísio Almeida
Paranha
(A.A.P.), bem como a todo tempo
xingavam
a vítima Silva Rejane Silva Almeida (S.R.S.A.), dizendo “vagabunda, você está falando que não tinha dinheiro” (Id. 223634161).

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio
da Portaria

(Id.
2
1577
9463
– p.
10
-11
)
;
Boletim de Ocorrência n. 2020.104056
(Id. 21
5779463
– p.
12-15
)
; Requisição de Exame de Corpo de Delito (Id. 215779463 – p. 16-1
9
);
Termo de Declarações (Id. 215779463 – p. 20-23);

Termo de Depoimento (Id. 215779463 – p. 29-30); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 215779463 – p. 32);
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 215779463 – p. 52);
Boletim de Ocorrência n. 2020.106647 (Id. 215779463 – p. 90-92); Laudo Pericial (Id. 215779463
–
p
. 96-103),
além das declarações colhidas
durante a
persecução penal.

Já a autoria do delito não foi suficientemente comprovada durante a instrução criminal, ainda mais quando
durante o
procedi
mento de reconhecimento pessoal,
sob o crivo do contraditório,
nenhuma das
vítimas
reconhece
u
o r
éu como autor do crime.

A
pesar
d
e
o
T
ermo de Reconhecimento de P
essoa
constante no inquérito policial
registrar que
Al
oí
sio Almeida
Paranhas
teria
apontado
o réu
Wanderson Ferreira de Melo como
suspeito do delito
,
em juízo,
ao ser perguntado sobre os fatos afirmou
que
compareceu à
delegacia
acompanhado de sua esposa
e
que
teria sido ela quem teria reconhecido o acusado
, pois
na data dos fatos
não teria olhado “
para nenhum deles, em nenhuma hora
” (Id. 223635663).

Sob o crivo do contraditório, a
vítima Aloísio
relatou
:

“(...) Que eles me batiam, toda hora que pedia para minha esposa dinheiro, não sei se era coisa de R$ 4.000,00 e nós não tínhamos. Que cada nota que achava, ele me dava chute, um tapa e eu deitado no chão.
Que eu debrucei a todo tempo pedindo a Deus que me livrava. Que eu não sei se era revolver na mão, mas acho que era revólver. Que não vi a cara de ninguém não, mas que judiou muito
, bateu
muito em mim.
É o que eu lembro. Que demorou uns 15 (quinze) minutos. Que fizeram corpo de delito. Que eu não lembro, não vi rosto deles, porque falavam que se eu visse “eu mato você vagabundo” (...).
Que sobre o reconhecimento, eu não reconheci porque eu não vi nenhum deles. Que eu sei que a minha esposa reconheceu, que foi eu e ela juntos. Que a minha esposa reconheceu.
Que ela ficou o tempo todo negociando,
principalmente com esse Wanderson. Que o outro me batia muito.
Que eu não olhei para nenhum deles, em nenhuma hora. Que não
deixou eu
olhar, deitava eu de bruços
. Que minha esposa que reconheceu. Que ela esteve na polícia e fez o reconhecimento pessoal. Que cada nota que minha esposa achava, eu levava chute. Que no estabelecimento não tinha câmeras. Que não sabe dizer se eles estavam de cara limpa ou cobrindo o rosto. Que o reconhecimento não foi no mesmo dia” (grifos meus) (Id. 223635663).

Analisando as peças do Inquérito Po
licial,
não se verifica a juntada de Termo de Reconhecimento assinado pela vítima Sílvia Rejane, havendo unicamente documento em nome de Al
oí
sio (Id. 223634160 –p. 14).

É certo que a mera irregularidade existente no Inquérito Policial não macula a ação penal,
pois em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
é no curso da instrução processual que as provas serão produzidas
.
Entretanto, no caso dos autos, ao ser realizado novo reconhecimento pessoal sob o crivo do contraditório, a ofendida Sílvia Rejane não reconheceu o réu como o autor do delito, não havendo, portanto, a ratificação deste em juízo.

Para melhor compreensão, colaciono parte
do Termo de Audiência, solenidade ocorrida em 30/06/2022
,
oportunidade em que se realizou
novo
procedimento de reconhecimento pessoal do réu Wanderson Ferreira de Mello, vejamos:

“
(...) Na oportunidade, foram apresentadas cinco pessoas às vítimas, que ficaram perfiladas, da esquerda para direita, Eduardo Da Silva Oliveira (no1), Danilo
Basilio
Carvalho Leal (no2), Wanderson Ferreira de Melo (n°3),
Kenned
Marques de Oliveira (no4) e Luiz Felipe Nascimento da Silva (no5).
Perguntada a vítima Silva Rejane Silva Almeida se reconhecia algum dos cincos presentes como autor do crime em questão, afirmou que não reconheceu nenhum dos cincos apresentados
no reconhecimento. Já
perguntado
à
vítima Aloisio Almeida
Paranha
se reconhecia algum dos cinco, ela também afirmou que não reconheceu nenhum dos indivíduos apresentados
(Id. 223635661).

O fato de as vítimas não ratificarem o reconhecimento pessoal
do acusado
em juízo
e a ausência de
outras provas
colhida
s
durante a fase judicial,
demonstra
m
que o
conjunto probatório existente
nos autos
é frágil e
inviabiliza
a condenação do réu.

Sobre o tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser necessário que o procedimento de reconhecimento pessoal realizado perante a Autoridade Policial seja corroborado por provas colhidas durante a instrução criminal.
Vejamos
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA FIXADA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1
. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a orientação de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" ( HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julga
do em 27/4/2021,
DJe
3/5/2021)
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 2023803 MT 2022/0274125-9, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2023) (grifos meus)”.

No mesmo sentido, este Sodalício já se posicionou:

“O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado
quando as provas
judicializadas
se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva
(STJ, HC 643.260/SP;
AgRg
no HC 647.545/SC) (N.U 1022920-93.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/
2024
)” (grifos meus).

“1. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo,
não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do apelante, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a sua condenação, vez que foi condenado, também, por ter sido preso em flagrante na cena do crime
(...). (N.U 0000618-74.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 31/03/
2024
)” (grifos meus).

No caso dos autos, na ocasião da prisão do acusado não
foram apreendidos
na posse do réu
qualquer
bem de
propriedade das vítimas, recaindo em desfavor de Wanderson
Ferreira
de Melo
unicamente
o reconhecimento pessoal realizado perante a Autoridade Policial e
registrado em nome de Aloísio.

Repiso que
Aloísio
,
ao ser ouvid
o
em juízo
,
negou ter realizado o reconhecimento naquela ocasião, sendo a sua esposa responsável por tal
mister
, esta que, em juízo,
não reconheceu o r
éu como sendo autor do crime, circunstância que poderia afastar
a inexistência de termo de reconhecimento de Sílvia.

Em suma, o que há nos autos é um reconhecimento em sede policial assinado por Aluísio, uma das vítimas, o qual em juízo afirma que não procedeu ao reconhecimento na polícia, mas sim sua esposa. Porém esta, em juízo, não reconheceu o apelante
como sendo um dos autores do crime
e também
não há nos autos reconhecimento feito por esta em sede policial. Há
um
a
nebulosidade fática
acerca do reconhecimento, sendo
certo que em juízo nenhuma das vítimas reconheceu o apelante.

Com essas considerações,
entendo que as provas produzidas nos presentes autos, mesmo que apresentem fortes indícios de probabilidade, não apresentam segurança necessária para dar ensejo à condenação almejada pelo Ministério Público.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio
in dubio pro reo
, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

“A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...
)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022)” (grifos meus).

Por fim, ressalto que não obstante o fato de que nos delitos patrimoniais a palavra da vítima
possui

relevante
força probatória, as provas devem estar em consonância com elementos probatórios adicionais produzidos durante a instrução criminal, contexto que
não se
evidenciou no caso aqui analisado.

Nessa esteira de pensar, colaciono julgados deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO FURTO - ABSOLVIÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas.

“É imperiosa a reforma da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de furto [...], se não há nos autos prova suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o
princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP no 70784/2017).

Recurso provido para absolver o apelante por ausência de provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP
”
. (N.U 0000612-44.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)
(grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que, repiso, não é o caso dos autos.
Ademais,
importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Com todas essas
considerações, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para
absolver
o acusado Wanderson Ferreira de Melo da prática do delito descrito
art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
c.c
.
art. 61, inciso I,
c.c
. art. 29 e art. 70, todos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024